Tribunal: STF
Processo: HC 212116
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Julio Cesar de Campos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.



    2. Agravo regimental desprovido 



    (HC 705.615 AgR em AResp, ministro João Otávio de Noronha) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revisão da pena-base fixada pelas instâncias ordinárias e a aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado, em sua fração máxima. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    3. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante. 



    Registro, inicialmente, que esta Corte consagrou jurisprudência no sentido de ser a dosimetria da pena matéria sujeita a certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos tribunais superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, destaco que o acórdão impugnado não examinou as pretensões formuladas pela parte impetrante. Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski). 



    Para além disso, observo que o Tribunal a quo, ao afastar a aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado, levou em consideração a grande quantidade de entorpecente apreendida (188kg de maconha), além das circunstâncias da apreensão, ao entender que essas indicam que o paciente se dedicava à atividades criminosas, como bem destacou o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em julgamento de apelação (com meus grifos):



    Não aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 registrando que o réu, a despeito de ser tecnicamente primário, afirmou que foi obrigado a fazer o transporte do entorpecente para quitar uma dívida anterior com uma facção criminosa. Considerou ainda a quantidade de passagens policiais, dentre elas, por furto qualificado, receptação e tráfico de drogas.



    (…)



    A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Tratando-se de requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente, ausente um deles, deve ser afastada a causa de diminuição. 



    Anoto que o fato de ter o réu auxiliado a uma facção criminosa já afastaria a aplicação da causa de diminuição.



    Observo, ainda, que as circunstâncias indicam que o réu se dedicava a atividades criminosas. 



    A dedicação a atividades criminosas pode ser reconhecida quando reste demonstrado nos autos que o réu, ainda que ausente condenação com trânsito em julgado, se envolva em atividades delitivas com regularidade. Não fosse esse o sentido do dispositivo legal e bastaria o legislador ter feito referência apenas à primariedade para a concessão do benefício. 



    No caso dos autos, como bem pontuado na sentença, a despeito de ser tecnicamente primário, as circunstâncias indicam que Júlio, na Justiça Estadual, responde a sete processos por fatos ocorridos entre os anos 2019 e 2020 (Id n. 155534015, p. 13) e um apontamento na Justiça Federal, no ano de 2020 (Id n. 155533964). 



    Deste modo, mantida a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 



    No ponto, destaco que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas (1.558,8 kg - mil, quinhentos e cinquenta e oito quilos e oitocentas gramas de maconha, no caso) são exemplos de elementos aptos a indicar dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. Nessa linha foi o entendimento firmado pelo Supremo no HC 98.167 e no RHC 193.149, de cujas ementas extraio os seguintes trechos:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes) 



    Nesse diapasão, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação da atenuante relativa ao tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o contexto fático dos evidenciam a dedicação ao tráfico de entorpecentes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    Na espécie, não vislumbro ilegalidade na dosimetria da pena. 



    4. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator